Tribunal: STF
Processo: ARE 1411739
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Lauro de Freitas (BA) formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 14) contra pronunciamentos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferidos após apreciação de apelação cível e de embargos de declaração, os quais estão assim ementados, respectivamente:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA COMO COMISSIONADA OU TEMPORÁRIA. DESATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 771/93. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO CONSIGNADO PELO STF NO RE 765320/MG (TEMA 916). SÚMULA 363 DO TST. ART. 19-A DA LEI FEDERAL 8.036/90. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    (eDOC 5, fl. 1)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. SÚMULA 363 DO TST. INSATISFACAO DO EMBARGANTE. REDISCUSSAO DE MATERIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSAO CONSTATADA. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TESE FIRMADA NO BOJO DO ARE 709212/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2014, DATA DO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM PRESTAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES.



    (eDOC 10, fl. 1)



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, a violação, por parte desses julgados, ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal por não terem acolhido a incidência, no caso, da prescrição quinquenal para postulação de verba atinente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em contrato temporário eivado de nulidade.



    Pontua, assim, que, “no caso dos autos, restou evidente a contrariedade da decisão a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXIX, que assim permeia os casos de cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, restando demonstrado de igual forma a repercussão geral do tema, e a divergência jurisprudencial em relação ao tema 608 consolidado por esta Suprema Corte”.



    Sustenta, ainda, que “o prazo prescricional a incidir no caso é menor do que aquele estabelecido no acórdão, implicando, consequentemente, em obrigação de recolhimento de valor a menor, por parte da Fazenda Pública Recorrente”.



    O apelo excepcional foi, em parte, inadmitido com fundamento em suposta inexistência de preliminar de arguição de repercussão geral; e, na outra parte, negado seguimento ante a aplicação dos Temas n. 191 e 916 da listagem da repercussão geral (eDOC 17).



    O ente municipal interpôs, então, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 18) contra o capítulo que inadmitiu o recurso extremo, com impugnação do fundamento da decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir, considerada a modulação dos efeitos havida no julgamento de mérito do Tema n. 608 da repercussão geral (ARE 709.212), se incide a prescrição quinquenal ou a trintenária em postulação de verba atinente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) cujo processo, no caso, já estava em curso na data de julgamento do paradigma mencionado.



    Feito esse registro, destaco que o Plenário da Corte Suprema, ao julgar aquele Tema n. 608, fixou, em acórdão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. No entanto, foi efetuada a modulação dos efeitos desse julgamento nos termos do voto do Relator, ministro Gilmar Mendes, cujo pertinente trecho explicativo do que restou decidido transcrevo abaixo:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.



    (Acordão proferido no ARE 709.212, págs. 29-30; publicado no DJe de 19 de fevereiro de 2015)



    Após, em apreciação de embargos de divergência no RE 1.198.362, o Plenário, em acordão cuja Relatora foi a ministra Rosa Weber, esclareceu, no que se refere aos processos então curso na data do julgamento do Tema n. 608 – 13 de novembro de 2014 –, o alcance da modulação dos efeitos. Cito a ementa do julgamento desse recurso uniformizador:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral.



    3. Embargos de divergência providos.



    (RE 1.198.362 AgR-ED-EDv, Plenário, Relatora a ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, observo se tratar, na espécie, de pleito de recolhimento de FGTS, em decorrência da nulidade de contratação temporária, no lapso temporal compreendido entre 1.3.2004 a 31.12.2010, em que a reclamatória foi ajuizada em 12.4.2012 – antes, portanto, do julgamento de mérito do Tema n. 608. A propósito, colho do pronunciamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sede de embargos de declaração o seguinte trecho (eDOC 10, fls. 9-10):



    Na situação em apreço, verifica-se que a ação foi ajuizada em 12/04/2012 na Justiça do Trabalho (fl. 8), ou seja, antes da data do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF (13/11/2014), devendo, assim, ser aplicada a prescrição trintenária, nos exatos limites da modulação dos efeitos.



    Sendo assim, como a demanda discute a ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS no período compreendido entre 01/03/2004 a 31/12/2010, quando vigeu o contrato de trabalho, faz jus a parte autora aos valores não depositados concernentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado, consoante consignado no acórdão embargado. 



    Assim, correto o acordão recorrido ao ter cominado a incidência, ao caso, da prescrição trintenária, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 e nos embargos de divergência no RE 1.198.362.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator